Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-98.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003091-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Prestação de Serviços, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), QUALIMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - CNPJ: 10.742.659/0001-77 (AGRAVANTE), LIDIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.244.341-04 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (AGRAVADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LIDIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 109.244.341-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – BEM DE FAMÍLIA – BEM DADO EM GARANTIA EM OUTRA OPERAÇÃO FINANCEIRA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de execução proposta por credor diverso daquele em favor do qual fora outorgada a hipoteca, é inadmissível a penhora do bem imóvel destinado à residência do devedor e de sua família, não incidindo a regra de exceção do artigo 3°, inciso V, da Lei n° 8.009/90. 3. Recurso especial conhecido e provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1604422 - MG (2016/0125190-8).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1040278-90.2018.8.11.0041,
determinou
a penhora

do imóvel de matrícula 82.423 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que:

- o Juízo singular deferiu, de forma equivocada, a penhora do seu único imóvel (bem de família) pertencente ao co-devedor
Lídio Moreira dos Santos
, localizado na Avenida Brasília, nº 235, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP: 78060-601, Cuiabá/MT, Matrícula 82.423 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT;

- que reside no mencionado imóvel juntamente com sua família desde 2004, há 18 anos, além de ser seu o único imóvel (fato este comprovado nos próprios autos id. 91855060/91855065, onde consta que o referido apartamento é o seu único imóvel).

Desse modo, requer a liminar para que a decisão agravada seja suspensa, no mérito, pugna pela sua revogação.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 161658681. Preliminar de Supressão de instância.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Supressão de Instância

Aduz a parte agravada que, a alegação de que o bem é impenhorável, por ser o imóvel bem de família, não pode ser analisada no presente recurso, tendo em vista que não há qualquer pronunciamento do Ilustre Magistrado de Primeiro Grau sobre a questão da caracterização ou não de bem de família, já que tal matéria foi arguida somente nas razões do presente agravo.

Entende que, em se tratando de matéria que não foi decidida em primeiro grau, inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Entendo, no entanto, que a referida preliminar não merece prosperar.

Isso porque, mesmo que não tenha sido ventilado tal questão nos autos de origem, sobre a natureza do imóvel, é certo, contudo, que a impenhorabilidade é uma matéria de ordem pública, que pode ser suscitada pelas partes a qualquer tempo e grau de jurisdição, e, inclusive, de ofício pelo magistrado, motivo pelo qual não há que se cogitar de supressão de instância.

Assim,
rejeito a preliminar
de supressão de instância suscitada na contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isso porque, a impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva.

Tratando-se de execução proposta por credor diverso daquele em favor do qual fora outorgada a hipoteca (conforme registro na matrícula de id. 158522449 - Pág. 80), é inadmissível a penhora do bem imóvel destinado à residência do devedor e de sua família, não incidindo a regra de exceção do artigo 3°, inciso V, da Lei n. 8.009/1990.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC DE 1973. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DE CONTRATO DIVERSO DO QUE ENSEJOU A EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 3° DA LEI 8.009/90
. 1. Controvérsia estabelecida em sede de embargos de terceiro por não ter sido reconhecida a impenhorabilidade de bem de família, sendo mantida a penhora incidente sobre um bem imóvel pertencente aos recorrentes. 2. A impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva.
3. Tratando-se de execução proposta por credor diverso daquele em favor do qual fora outorgada a hipoteca, é inadmissível a penhora do bem imóvel destinado à residência do devedor e de sua família, não incidindo a regra de exceção do artigo 3°, inciso V, da Lei n° 8.009/90. 3. Recurso especial conhecido e provido.
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. RECURSO ESPECIAL Nº 1604422 - MG (2016/0125190-8) Brasília, 24 de agosto de 2021.

Dessa forma, em razão da interpretação restritiva que deve ser dada a citada regra excepcional, não é possível afastar a impenhorabilidade diante da constituição de hipoteca pretérita em favor de outro credor.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de tornar sem efeito a Averbação nº 06-82.423 de 06.02.2023, referente ao processo de origem, do imóvel localizado à Avenida Brasília, nº 235, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP: 78060-601, Cuiabá/MT, Matrícula 82.423 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023